Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. BENS. PERDIMENTO.

1. Padece de interesse recursal a apelação que pretende o direito de recorrer em liberdade quando a sentença garantiu ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. Igualmente, não merece conhecimento o pleito de restituição do veículo automotor, pois o Juízo apelado não apreciou o pedido de restituição do veículo sob o fundamento de que pertence a terceiro de boa-fé. Assim, tal pedido não pode ser analisado em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1243350, 07170730820198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Sem Página Cadastrada.

2. Provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, não há que se falar em absolvição ou desclassificação.

3. “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4 – “De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. V - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, incabível o reconhecimento do privilégio. VI - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338468, 07191335120198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 não criou duas circunstâncias judiciais a mais para serem somadas àquelas oito já previstas no art. 59 do Código Penal, mas estabeleceu que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, apesar de ser possível nos crimes de tráfico, somente deverá ser efetivada quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

7. Inviável a restituição do bem apreendido (aparelho celular), quando não comprovada a propriedade e não demonstrado ser proveniente de atividade lícita.

8. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida.